Tribunal: TJES
Processo: 0011605-96.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011605-96.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO FERREIRA FREITAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011605-96.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: FABRICIO FERREIRA FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGOS 129, § 1
3
º,
C/C O ARTIGO 14, INCISO II, E ARTIGO 146,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL,
NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06

– PRELIMINAR DE NULIDADE D
A SENTENÇA – REJEITADA – MÉRITO -
READEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA –
DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PRELIMINAR DE NULIDADE D
A SENTENÇA
.
1. Conduta do réu deslocada para o § 13º, do artigo 129, do Código Penal em razão de inovação legislativa. 2. Aplicação do princípio
tempus regit actum
. 3. Preliminar rejeitada.
MÉRITO.
1. Descabida a readequação do valor indenizatório fixado na sentença, eis que expressa o dano moral sofrido pela ofendida, balizado nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 2. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, E NO MÉRITO, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011605-96.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: FABRICIO FERREIRA FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ARGUIDA PELA DEFESA

Preliminarmente, suscita o recorrente a nulidade da sentença ao argumento de que a conclusão no dispositivo está em dissonância com a fundamentação ali contida.

No caso focado, a capitulação contida na denúncia imputou ao réu as condutas descritas nos artigos 129, § 9° c/c artigo 14, II, e artigo 146, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 e ainda o art. 232, da Lei 8.069/90.

Contudo, cumpre ressaltar que em relação ao crime de lesões corporais, houve uma alteração legislativa com o advento da Lei nº 14.188/2021, trazendo um décimo terceiro parágrafo ao artigo 129, do Código Penal, nos seguintes termos:
“(...
).
§ 13
º.
Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2°-A do art. 121 deste C
ó
digo. Pena - reclusão, de 1 (u
m
) a 4 (quatro) anos”.

Em sua sentença, o probo magistrado consignou que é evidente que a conduta enquadra-se dentro da nova capitulação acima mencionada. Por sua vez, os fatos narrados na inicial ocorreram antes da vigência da lei que passou a vigorar em 28/07/2021.

Diante disso, fica evidenciado um deslocamento da conduta que passou a vigorar com maior amplitude. No entanto, a aplicação da pena deve ser a da antiga conduta, isto porque a
Lei que estava em vigor na data dos fatos (antes da vigência da Lei) era menos gravosa (art. 2°, do CP). Pautando neste entendimento, deve ser aplicado o princípio
tempus regit actum
.

Portanto, diante da explicação adrede mencionada, inexiste nulidade a ser acolhida, bem como patente a inexistência de prejuízo à defesa.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
FABRÍCIO FERREIRA FREITAS
, por irresignado com a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 129, § 13º, c/c o artigo 14, inciso II, e artigo 146, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, a uma pena definitiva de 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia que no dia 12 de outubro de 2019, o denunciado, de forma livre e voluntária, constrangeu a vítima, Maria Raimunda Santos de Jesus, sua ex-esposa, mediante grave ameaça, bem como tentou agredi-la fisicamente, na frente dos filhos do casal, menores de idade.

Em suas razões recursais, o recorrente requer tão somente a exclusão do valor mínimo fixado a título de reparação de danos.

Por incontestes a materialidade e autoria delitivas, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

Em seu arrazoado, a defesa formula pedido de readequação dos valores fixados na sentença a título de indenização à vítima.

Novamente aos autos, verifico que a indenização imposta ao réu encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo devido à vítima como forma de reparação moral pelos danos por ela sofridos.

Assim sendo, inexiste razão jurídica para a pretendida readequação do valor indenizatório fixado na sentença, eis que expressa a justa reparação pecuniária à vítima, pelos crimes praticados pelo réu.

Ademais, como bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça,
“entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da ofendida se apresenta compatível com o dano por ela vivenciado e suficiente à reprovação do recorrente, devendo permanecer inalterado. Até porque, eventual parcelamento do valor devido pode ser formulado por ocasião da execução da sentença, caso a condição financeira da ré assim recomende”.

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)